Tribunal: TJES
Processo: 5012457-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012457-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012457-09.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES
PACIENTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09 de junho de 2022, pela suposta prática dos crimes tipificados nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, e no § 2º, do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90. Pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob os fundamentos de excesso de prazo na formação da culpa, ocorrência de nulidades processuais e ausência de justa causa para a manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a segregação cautelar do paciente, por período superior a três anos, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) analisar a ocorrência de nulidades processuais relativas a cerceamento de defesa, pela ausência do réu em audiências, e à inversão da ordem de apresentação de alegações finais; (iii) verificar a subsistência de justa causa para a prisão, diante de alegações de negativa de autoria baseadas na confissão de corréu e em supostas falhas investigativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de ausência de indícios de autoria confunde-se com o mérito da ação penal e demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, que não exige prova concludente, mas apenas indícios suficientes para a manutenção da custódia.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência do paciente em audiências, não se sustenta, uma vez que a defesa técnica concordou com a realização dos atos e neles participou ativamente, o que impede a arguição posterior de vício para o qual concorreu.

Inexiste inversão na ordem de apresentação das alegações finais, pois a defesa do paciente ainda não havia apresentado os memoriais, e a manifestação do Ministério Público aguardava o cumprimento de diligências relativas a outro corréu, caracterizando regular tramitação processual.

No sistema processual penal, vige o princípio do
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual a declaração de nulidade de um ato processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto para a parte, o que não ocorre na hipótese de alegações genéricas.

A complexidade do feito, que envolve cinco réus e apura a prática de crimes graves sob o rito do Tribunal do Júri, afasta a análise puramente aritmética dos prazos processuais e justifica uma dilação temporal razoável para a conclusão da instrução.

A autoridade coatora demonstra diligência na condução do processo, com impulso processual recente para a apresentação das alegações finais, o que descaracteriza a alegada inércia estatal e afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme o princípio da confiança no Juiz da causa, o magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das provas, possui melhores condições para avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, verificando a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A via do Habeas Corpus não comporta a análise aprofundada de teses relativas à ausência de indícios de autoria, por demandar incursão no acervo fático-probatório, matéria reservada ao mérito da ação penal.

A parte que concorre para a prática de um ato processual, como a defesa que anui com a realização de audiência sem a presença do réu, não pode, posteriormente, arguir a nulidade do referido ato.

A decretação de nulidades no processo penal, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP), exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte, não bastando a mera alegação de inobservância da forma.

Em feitos complexos, com pluralidade de réus e submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o andamento processual é compatível com as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 69; art. 121, § 2º, incisos I e IV. Lei nº 8.069/90: art. 244-B, § 2º. Código de Processo Penal: art. 402; art. 403, § 3º; art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ; STJ, AgRg no HC n. 918.681/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012457-09.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES
PACIENTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HUGO CARDOSO FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do Processo tombado sob nº 0005362-50.2020.8.08.0012, em razão de se encontrar preso desde 09/6/2022, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de três anos, sem que a instrução processual tenha sido finalizada por inércia do Ministério Público em apresentar alegações finais. Argumenta, ainda, a existência de nulidades processuais insanáveis, como o cerceamento de defesa, pela ausência do réu em duas audiências de instrução por falha do aparato judicial, e a inversão na ordem de apresentação das alegações finais, em violação ao artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal. Outrossim, assevera a ausência de justa causa para a manutenção da custódia, amparado na confissão de um coacusado menor de idade, que teria assumido a autoria exclusiva do delito, e em falhas na investigação policial. Por fim, invoca a violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Emerge da denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2018, por volta de 03h, em via pública, na Rua Valério João Rodrigues, s/n°, próximo ao Bar da Linda e da Serralheria do Moacir, no Bairro Porto de Cariacica, em Cariacica/ES, os denunciados GEAN ZANIBONI COSTA,
HUGO CARDOSO FERREIRA
, DONNINO ARTHUR VIEIRA LIRIO CORDEIRO, WALLACE DE ALMEIDA E JONATAS GOMES FERREIRA e os adolescentes Vinícius Moura Ferreira (16 anos) e Wendel Motta Silva, vulgo “Alemãozinho” (15 anos), agindo em comunhão de ações e desígnios, de forma livre, consciente, com dolo de matar, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Givanildo Valentin da Silva Júnior, vulgo “Baianinho”, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte.

Ressai que
a vítima foi surpreendida pelos denunciados e adolescentes quando transitava pela rua a pé, tendo sido acuada pelos 07 (sete) envolvidos
. Consta, ainda, que
os denunciados GEAN e HUGO efetuaram os disparos que atingiram a vítima, que caiu no chão, em um local de muita vegetação, onde seu corpo foi posteriormente localizado. Revelam os autos que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato da vítima possuir dívida de drogas com o denunciado GEAN. A vítima trabalhava para o movimento do tráfico de drogas liderado pelo denunciado GEAN
, que atua na localidade conhecida como Beco da Baiana/Volta Fria, situado no Bairro São João Batista, em Cariacica/ES,
e pegou certa quantidade de drogas para vender, mas não pagou ao referido denunciado, razão pela qual os demais denunciados e adolescentes aderiram ao motivo torpe de GEAN e também resolveram matar a vítima. Outro motivo torpe consiste no fato dos denunciados e adolescentes suspeitarem que a vítima estaria praticando furtos e roubos na região dos fatos, onde os referidos traficam drogas
. Tais delitos chamam atenção e atraem o policiamento para o bairro, o que atrapalha o tráfico de drogas e desagradou os autores, que também por tal motivo resolveram matar a vítima. Outrossim,
o crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos denunciados e adolescentes, que estavam em superioridade numérica (7x1), em um local pouco iluminado, quando a dominaram e efetuaram disparos de arma de fogo,
reduzindo, assim, suas chances de defesa. Indicam os autos, também, que os denunciados corromperam os adolescentes Vinícius e Wendel a praticarem o crime de homicídio.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Nesse quadrante,
a discussão sobre a ausência de indícios de autoria, fundamentada na confissão de corréu e em falhas investigativas, confunde-se com o próprio mérito da ação penal. A via estreita do Habeas Corpus não comporta o revolvimento fático-probatório necessário para desconstituir o quadro indiciário que, em tese, fundamentou o recebimento da denúncia e a manutenção da custódia cautelar.

Frente a tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A tese de ausência de indícios de autoria com relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo a Suprema Corte, "[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus
". (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022) (AgRg no HC n. 918.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Ultrapassado tal ponto, a Defesa alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência do réu em duas audiências de instrução por falha do aparato judicial, bem como a nulidade decorrente da inversão na ordem de apresentação das alegações finais, em violação ao artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Ora, no que tange à ausência do paciente nos referidos atos, os autos demonstram que a própria defesa técnica concordou com a realização da audiência, mesmo sem a presença do acusado, e participou ativamente da instrução. Tal conduta processual atrai a aplicação da regra de que a parte que deu causa ao vício ou que para ele concorreu não pode posteriormente invocá-lo em seu favor, afastando-se o reconhecimento de qualquer mácula.

Ademais, a alegação de inversão na ordem das alegações finais não se sustenta. Conforme se extrai das informações judiciais, a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, foi devidamente inaugurada, contudo, a defesa do paciente não chegou a apresentar seus memoriais. Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público, em sua última manifestação, pleiteou nova vista dos autos para se pronunciar após a deliberação sobre o incidente de insanidade mental de um dos corréus, antes de ofertar suas alegações finais. Desse modo, não houve efetiva inversão da ordem, mas sim regular tramitação processual aguardando o cumprimento de diligências pendentes.

De mais a mais, ainda que se admitisse a ocorrência de alguma irregularidade formal, a pretensão defensiva esbarraria na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Diante de tal panorama, insta consignar que, no sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Na hipótese em tela, a Defesa limitou-se a arguir as supostas máculas de forma genérica, sem, contudo, demonstrar de que maneira a ausência do réu ou a ordem dos atos teriam comprometido o exercício da ampla defesa, tornando inviável o acolhimento da tese.

Superada tal aresta, a Defesa sustenta excesso de prazo, sob o fundamento de que a instrução processual não finalizou por inércia do Ministério Público em apresentar alegações finais.

Ora, trata-se de feito de notória complexidade, envolvendo cinco réus e submetido ao rito do Tribunal do Júri. Em tal cenário, a aferição de eventual delonga injustificada não se perfaz por simples cálculo aritmético, demandando a ponderação das particularidades da marcha processual e da eventual contribuição das partes.

Nesse contexto, insta pontuar que as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o Juízo de origem atua de forma diligente na condução do processo. Ao proferir decisão em 22 de agosto de 2025, o magistrado não apenas reavaliou e manteve a custódia cautelar do paciente, mas, de forma proativa, determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais com urgência. Tal providência evidencia impulso processual regular e refuta, por conseguinte, a tese de desídia ou paralisação injustificada do feito, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)